Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720583-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de ampliação da tutela antecipada já concedida, a fim de atingir a suposta negativação do nome da autora perante o SERASA. Antes de analisar o pedido de tutela de urgência recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante traga aos autos documento emitido pelo próprio SERASA no qual conste expressamente que a dívida em discussão se trate de dívida negativada e não apenas de divida vencida, a exemplo daquelas inseridas na plataforma LIMPA NOME. Destaca-se que o documento já juntado aos autos de origem não deixa clara a informação, uma vez que indica que se trata de dívida vencida, porém também constando informação de anotação negativa. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora